Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-74.2015.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000572-74.2015.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., são embargados DENIS MIGUEL
CARVALHO (ESPÓLIO) e MARCO ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), MOURÃO NETO E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000572-74.2015.8.26.0272/50000 -Voto no 18.784
2
VOTO No : 18.784
EDCL. No : 1000572-74.2015.8.26.0272/50000
COMARCA : ITAPIRA - 1a VARA
EMBARGANTE : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
EMBARGADO : MARCO ANTONIO DA SILVA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Notícia de acordo entre
as partes. HOMOLOGAÇÃO do acordo, com determinação de
remessa dos autos à Vara de origem para as providências
cabíveis, restando prejudicado o exame do Recurso ante a
perda superveniente do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO.* Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., que alega ocorrência de omissão
no Acórdão de fls. 378/386, que deu provimento à Apelação apresentada
pelo autor.
Argumenta a embargante, em resumo, que o
Acórdão embargado não examinou a questão envolvendo a cobertura
securitária de “Responsabilidade Civil Facultativa”, tampouco fixou a
incidência da correção monetária sobre a condenação da ré ao pagamento
da indenização de R$ 50.000,00 (fls. 1/4).
Após, as partes noticiaram a realização de acordo,
pleiteando a homologação no tocante, com a extinção do processo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000572-74.2015.8.26.0272/50000 -Voto no 18.784
3
termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil
(fls. 390/393 e 396).
É o relatório.
Conforme já relatado, trata-se de Embargos de
Declaração opostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., que alega
ocorrência de omissão no Acórdão de fls. 378/386, que deu provimento à
Apelação apresentada pelo autor.
Já se viu, após a oposição destes Embargos de
Declaração, sobreveio notícia de acordo entre as partes, com pedido de
homologação no tocante (fls. 390/393 e 396).
Impõe-se, pois, a homologação do acordo
firmado entre as partes, com determinação de baixa dos autos à Vara de
origem para as providências cabíveis (v. artigo 487, inciso III, do Código
de Processo Civil), restando prejudicado o exame destes Embargos de
Declaração por perda superveniente do objeto recursal.
Diante do exposto, homologa-se o acordo havido
entre as partes, julgando-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000572-74.2015.8.26.0272/50000 -Voto no 18.784
4